Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos hereditários incidentes sobre quinhão hereditário. Desconstituição. Alegação. Cessão dos direitos hereditários do executado aos embargantes. Negócio jurídico firmado antes da constrição. Instrumento particular. Inobservância da forma pública (CC. art. 1.793). Nulidade absoluta. Cessão de direitos hereditários de pessoa viva. Impossibilidade (CC, art. 426). Escritura pública de cessão de direitos hereditários. Negócio. Data da celebração. Subsistência de ação contra o devedor em trâmite à época. Capacidade de redução à insolvência. Aferição. Óbice à consumação do negócio. Ato ineficaz em relação ao credor do cedente e à execução. Simulação destinada a proteger os direitos de crédito de ato expropriatório. Fraude à execução patenteada. Negócio ineficaz em relação ao exequente/credor prejudicado. Nomeação e penhora hígidas. Preservação. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos embargantes em face da sentença que rejeitara os embargos de terceiros que opuseram, mantendo a penhora que recaíra sobre o quinhão hereditário de titularidade do executado, ora genitor dos apelantes, que fora-lhes cedido por meio de contrato preliminar, firmado antes do falecimento da autora da herança e do manejo do cumprimento de sentença em desfavor do executado, o que teria sido reafirmado por meio de escritura pública realizada após o correlato óbito.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da validade e eficácia de promessa de cessão de direitos hereditários firmada por meio de instrumento particular, cujo termo suspensivo, quando ocorrido, ensejara a realização da aludida cessão por meio de escritura pública, e se o aludido instrumento seria apto à desconstituição da penhora que recaíra sobre o quinhão hereditário de titularidade do executado, perpassando a elucidação da controvérsia pela apreensão da higidez de instrumento que dispusera sobre herança de pessoa viva concertado pela via particular.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil, desde que devidamente demonstrada a posse ou o domínio.
4. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindíveis ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
5. Aviados embargos de terceiro destinados à elisão de penhora incidente sobre direitos de crédito dados à cessão com lastro no argumento de que os créditos hereditários não mais pertenceriam ao ocupante da angularidade passiva da lide executiva, aos embargantes, em vindicando o reconhecimento da condição de legítimos titulares dos direitos cedidos, restara imputado o ônus de evidenciarem a titularidade que invocaram, e ao embargado, o de evidenciar a ilegitimidade da correlata cessão de direitos sob a ótica de que se divisara concertada em fraude à execução, porque entabulada após o ajuizamento de ação com potencial de reduzir o cedente devedor à insolvência (CPC, art. 373, I e II).
6. Apreendida a nulidade absoluta do negócio jurídico traduzido em contrato de promessa de cessão de direitos hereditários de pessoa viva, nos termos do art. 426 do CC, far-se-ia necessária a verificação de exceção a essa regra expressa em lei para que o contrato preliminar se despontasse passível de comportar cláusulas reguladoras do direito sucessório, não se mostrando a alegação de boa-fé alegada sob essa conformação jurídica apta a desnaturar a absoluta nulidade do negócio jurídico engendrado, devendo o vício ser oposto àquele que o protagonizara, porquanto inválido e ineficaz perante a terceiro credor do que estivera na posição passiva da negociação.
7. Engendrada pelos embargantes e o executado transação por via de escritura pública de cessão de direitos hereditários, desprovendo o executado da condição de titular de tais direitos com o manifesto desiderato de obstar sua sujeição à respeitante expropriação no trânsito da execução deflagrada em seu desfavor, pois alcançara expressão substancial, consumando-se o negócio na pendência de cumprimento de sentença passível de conduzi-lo à insolvência e acerca do qual os cessionários possuíam iniludível conhecimento, de molde a denunciar que o entabulado se ultimara com o propósito deliberado de frustrarem a execução, conclui-se que o concertado despoja-se de boa-fé e de eficácia no âmbito da execução, ensejando a qualificação da fraude à execução e determinando a rejeição do pedido desconstitutivo formulado pela parte cessionária/embargante.
8. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo ser os bens e direitos irregularmente transmitidos pelo obrigado alcançados por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que os tiveram como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e no que tange ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em face do credor prejudicado.
9. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no art. 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que a parte cessionária de crédito detido originalmente pelo executado agira com má-fé, porquanto previamente ciente da existência de pretensão com potencial de reduzir o cedente à insolvência, determinando que, positiva essa verificação, o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige (STJ, Súmula 375).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.